Tribunal: TJDFT
Processo: 0713673-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE. APLICATIVO UBER. MOTORISTA DE APLICATIVO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de que a ré reintegre o autor no sistema de motoristas do aplicativo Uber, bem como de indenização por danos morais. Recurso do autor visa à procedência dos pedidos iniciais.
2 – Cerceamento de defesa. Não resta caracterizado o cerceamento de defesa da parte autora, tendo em vista que no documento de ID. 13386565 além de questionar os documentos juntados pela ré em razão de sua revelia, também adentra no mérito das alegações colocadas em contestação, ainda que esta tenha sido protocolizada de maneira intempestiva. Preliminar que se rejeita.
3 – Revelia. A revelia não enseja a procedência automática dos pedidos (art. 20 da Lei n. 9.099/1995). É imprescindível que as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pedido.
4 – Liberdade de contratação. Motorista de aplicativo. Em razão do princípio da livre iniciativa e liberdade de mercado (art. 170 da Constituição Federal), não é possível impor a reintegração do autor no sistema de motoristas do aplicativo réu, quando não há interesse na preservação do vínculo. A própria Política de Desativação (ID. 13386557) estabelece as regras para que o motorista permaneça habilitado na plataforma. No caso, o desligamento do autor se respalda na verificação de mau uso da plataforma, com diversos exemplos de uso inadequado, conforme restou demonstrado no documento de ID. 13386530, juntado pelo próprio autor. Precedentes (Acórdão n.1168104, 07500288120188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF), (Acórdão n.1192871, 07566325820188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Terceira Turma Recursal).
5 – Responsabilidade Civil. Danos Morais. O reconhecimento da responsabilidade civil e condenação por danos morais exige a demonstração do prejuízo e deve decorrer de efeito direto e imediato do ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.
L